Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-51.2023.8.11.0024
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000341-51.2023.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS PIZATTI DOLCE - CPF: 695.814.521-68 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Apelação
não Conhecida
. Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Falta de Impugnação Específica.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Apelação, sob o fundamento de ofensa ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. O Agravante alegou que a Apelação enfrentou os principais pontos da decisão, como a capitalização de juros, encargos contratuais e ausência de informação adequada ao consumidor, e sustentou que o indeferimento liminar violaria o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento de Apelação cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

III.
Razões de Decidir

3. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, exige que o Recorrente exponha de forma clara e objetiva os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma da decisão recorrida, com impugnação específica às razões adotadas pelo Juiz
a quo
.

4. A falta de enfrentamento direto e individualizado dos fundamentos da sentença caracteriza vício estrutural grave, tornando inviável o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

5. Alegações genéricas sobre suposta abusividade contratual e violação a princípios do CDC não suprem a exigência de impugnação concreta das razões de decidir, especialmente quando a sentença se vale de jurisprudência consolidada para afastar tais alegações.

6. A exigência de dialeticidade não configura formalismo excessivo, mas instrumento necessário para garantir a coerência argumentativa do recurso e viabilizar o contraditório no segundo grau de jurisdição.

7. O direito ao duplo grau de jurisdição deve ser exercido dentro dos limites legais, não podendo afastar os pressupostos de admissibilidade previstos no ordenamento.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida autoriza o não conhecimento da Apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A exigência de enfrentamento concreto das razões de decidir não configura rigorismo excessivo, mas pressuposto essencial à admissibilidade recursal. 3. O direito ao duplo grau de jurisdição não afasta a necessidade de observância aos requisitos legais de admissibilidade do recurso.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.12.2007; STJ, Verbetes Sumulares 539 e 541.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Marcos Pizatti Dolce
, em face da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, diante da ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao não conhecer do Recurso de Apelação, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade.

Afirma que o recurso de Apelação foi tempestivamente interposto e que enfrentou de forma direta e fundamentada os principais pontos da sentença, especialmente quanto à legalidade da cláusula de capitalização de juros, à abusividade de encargos como seguro prestamista, IOF e tarifa de registro, bem como à ausência de comprovação, por parte do banco, da devida prestação de informações claras e destacadas ao consumidor.

Sustenta que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se exige do recorrente a repetição exata da estrutura da sentença, mas sim que confronte, de modo objetivo e plausível, os fundamentos centrais da decisão recorrida, o que, segundo alega, foi devidamente observado nas razões recursais.

Argumenta, ainda, que o indeferimento liminar do recurso de apelação compromete o direito constitucional ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição, e que o formalismo excessivo adotado na decisão agravada impede o regular exercício da ampla defesa, tornando-se necessária a reapreciação do recurso pelo colegiado.

Aduz, também, que sua impugnação à cláusula de capitalização mensal não foi genérica, tendo destacado a ausência de pactuação clara e específica, conforme exigido pela jurisprudência do STJ, além de ter apontado o vício de consentimento no tocante à inserção de encargos no CET sem a devida informação prévia e individualizada.

Reitera que a Apelação foi adequadamente instruída e redigida com argumentos coerentes e jurídicos, suficientes para demonstrar a insatisfação com os fundamentos da sentença, não sendo possível considerá-la inepta ou desprovida de dialeticidade.

Sob tais argumentos, pugna o Agravante pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconsiderada a decisão monocrática e viabilizado o regular processamento do Recurso de Apelação.

Contrarrazões no ID. 329493889.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Marcos Pizatti Dolce
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pelo
Banco Toyota do Brasil S.A.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial, consolidando nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial (veículo Ford Ranger XLS 2.2, ano/modelo 2021/2022, objeto de alienação fiduciária), tornando definitiva a liminar deferida.

Ainda na sentença, o Julgador afastou expressamente a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, ao entender que as taxas contratadas estavam em conformidade com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não ultrapassando os limites fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente, considerou válida a capitalização mensal dos juros, uma vez que expressamente pactuada no contrato, em consonância com o entendimento consolidado nos Recursos Repetitivos (REsp nº 973.827/RS) e nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

Em suas razões recursais, o Apelante, ora Agravante, sustentou de forma genérica que o contrato de financiamento foi onerado de forma excessiva, com inclusão de encargos não pactuados de forma clara e transparente, configurando violação aos princípios da boa-fé objetiva, da informação adequada e do equilíbrio contratual, consagrados no Código de Defesa do Consumidor.

Argumentou que a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva quando comparada à média de mercado divulgada pelo Banco Central, defendendo a possibilidade de revisão judicial com fundamento no REsp nº 1.061.530/RS.

Questionou, ainda, a legalidade da capitalização mensal dos juros, alegando ausência de pactuação específica e destacada no contrato, o que, em sua ótica, ofende os princípios da transparência e da boa-fé.

Contestou também a cobrança de tarifas contratuais como registro de contrato, seguro prestamista e repasse financiado do IOF, qualificando tais encargos como manifestamente abusivos por ausência de contratação livre e esclarecida.

Afirmou que, apesar da inversão do ônus da prova ter sido deferida, a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar que prestou ao Apelante todas as informações pertinentes às cláusulas contratuais impugnadas, limitando-se à juntada do contrato padrão.

Por fim, pugnou pela reforma integral da sentença, invertendo o ônus da sucumbência e a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Após a análise das razões e contrarrazões, n
ão conheci do Recurso de Apelação, diante da ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Inconformado, o Agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao não conhecer do Recurso de Apelação sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, afirmando que o recurso enfrentou de forma clara e objetiva os principais pontos da decisão, como a legalidade da capitalização de juros, a abusividade de encargos contratuais (seguro prestamista, IOF, tarifa de registro) e a ausência de informação adequada ao consumidor, conforme exigido pelo CDC e pela jurisprudência do STJ.

Aduz que a decisão monocrática adotou formalismo excessivo, em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, reiterando que a Apelação apresentou argumentação juridicamente plausível e suficientemente articulada, razão pela qual pugna pelo provimento do Agravo Interno, com a reconsideração da decisão agravada e o regular processamento do Recurso de Apelação.

Contudo, tais argumentos não se prestam a infirmar a conclusão anteriormente lançada na decisão monocrática.

Com efeito, a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com o sistema recursal delineado pelo Código de Processo Civil de 2015, especialmente no que se refere aos pressupostos de admissibilidade recursal e à exigência de observância estrita ao princípio da dialeticidade.

Nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC, incumbe ao recorrente expor, de forma clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão recorrida merece reforma, impugnando especificamente as razões de decidir adotadas pelo julgador.

Tal exigência não constitui mero formalismo, mas elemento essencial à própria lógica do contraditório em sede recursal, permitindo ao órgão ad quem compreender, com precisão, o alcance da insurgência e os pontos efetivamente devolvidos à apreciação.

No caso concreto, a sentença recorrida enfrentou, de modo minucioso e fundamentado, todos os aspectos relevantes da controvérsia, analisando a regularidade formal e material do contrato de financiamento, a adequação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, a validade da capitalização mensal de juros diante de sua previsão expressa no instrumento contratual, bem como a licitude da cobrança dos encargos acessórios, considerados legítimos por estarem previstos contratualmente e integrados ao cálculo do Custo Efetivo Total.

Para tanto, o Julgador de primeiro grau valeu-se, inclusive, de precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça, notadamente aqueles proferidos em sede de recursos repetitivos, conferindo à sentença elevado grau de densidade argumentativa.

Não obstante, ao interpor o Recurso de Apelação, o ora Agravante deixou de estabelecer o necessário diálogo com os fundamentos concretos da decisão recorrida.

As razões recursais limitaram-se a reproduzir alegações genéricas acerca de suposta abusividade contratual, violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da informação adequada, sem, contudo, demonstrar de que modo específico tais vícios estariam presentes no contrato analisado, nem em que medida a sentença teria incorrido em erro de fato ou de direito ao afastar tais alegações.

Não houve enfrentamento direto e individualizado das conclusões do Juízo
a quo
quanto à regularidade da taxa de juros pactuada, tampouco impugnação técnica da fundamentação que reconheceu a validade da cláusula de capitalização mensal à luz dos Verbetes Sumulares 539 e 541 do STJ.

Do mesmo modo, não se verificou ataque específico aos fundamentos que legitimaram a cobrança dos encargos acessórios, especialmente no tocante à sua expressa previsão contratual e à sua inclusão no CET.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, embora não seja vedada a repetição de argumentos anteriormente deduzidos, a peça recursal deve necessariamente combater, de forma direta, objetiva e específica, as razões de decidir adotadas na sentença, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

A falta desse enfrentamento configura vício estrutural grave, que compromete a própria função do recurso como instrumento de revisão do julgado, autorizando o não conhecimento nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

Nesse contexto, não se pode confundir a exigência de dialeticidade com rigorismo excessivo ou cerceamento de defesa, pois se trata de pressuposto mínimo de racionalidade e coerência argumentativa do sistema recursal.

Ressalte-se, ainda, que o direito ao duplo grau de jurisdição, embora consagrado no ordenamento jurídico, não possui caráter absoluto, devendo ser exercido dentro dos limites e condições estabelecidos pela legislação processual.

A observância dos requisitos de admissibilidade recursal constitui expressão do devido processo legal e da segurança jurídica, não sendo possível afastá-los sob o argumento genérico de prevalência do mérito, sob pena de esvaziamento das normas que disciplinam a técnica recursal e de incentivo à interposição de recursos destituídos de fundamentação adequada.

O Agravo Interno em exame, por sua vez, limita-se a reiterar a inconformidade do Recorrente com o não conhecimento da Apelação, sem, contudo, demonstrar de forma concreta e convincente que as razões recursais efetivamente impugnaram os fundamentos da sentença.

Ao revés, o Agravante insiste em sustentar que houve enfrentamento suficiente dos pontos controvertidos, quando, na realidade, a leitura atenta da apelação evidencia a ausência de correlação lógica e argumentativa com as razões de decidir adotadas pelo Juízo singular, circunstância que foi corretamente reconhecida na decisão monocrática agravada.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade, teratologia ou erro de julgamento apto a justificar a reconsideração da decisão impugnada.

A manutenção do
decisum
agravado revela-se medida que prestigia a coerência do sistema processual, a autoridade da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e a observância dos pressupostos de admissibilidade recursal, assegurando, ao mesmo tempo, a estabilidade, a previsibilidade e a racionalidade das decisões judiciais.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno
e mantenho intacta a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026